Tribunal: STF
Processo: HC 209107
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maria Cláudia de Seixas e outro em favor de Camerino Almeida da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 691.994/SP (evento 1, fls. 80-100).



    O Paciente foi pronunciado e teve decretada a prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio, tipificado no art. 121, caput, do Código Penal (evento 1, fls. 36-9).



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. RÉU INSERIDO NO GRUPO DE RISCO E QUE RECEBE TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil – CPC c/c o 3º do CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício.



    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade do crime praticado e a periculosidade do agente ante o modus operandi, pois o agravante ceifou a vida de sua companheira durante uma discussão, desferindo-lhe disparos de arma de fogo. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. Ressaltou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva e a nítida intenção do agravante de se furtar da aplicação da lei penal, pois permaneceu foragido desde a decretação da prisão preventiva em 15/3/2002, por 19 anos, sendo preso em flagrante em 9/7/2021, pela prática, em tese, do delito de porte ilegal de arma de fogo, o que demonstra a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente por se tratar de processo do Tribunal do Júri.



    3. Esta Quinta Turma entende que a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).



    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.



    6. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, verifica-se que, apesar do agravante estar inserido no grupo de risco, a Corte estadual destacou que não foi comprovada qualquer situação de agravamento da doença, ou, ainda, a necessidade de tratamento ou assistência à saúde não oferecida pela penitenciária, e, dada a gravidade do crime ao qual foi pronunciado, de homicídio, que tem em sua natureza a violência ou grave ameaça, impede a subsunção de seu caso nos termos da Recomendação n. 62/CNJ. Assim, não há falar em revogação da prisão preventiva do paciente ou sua substituição por prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19.



    7. Agravo regimental desprovido. ” 



    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Argumentam ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, porquanto “o delito que se apura ocorreu no distante ano de 1994”. Sustentam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Ressaltam a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Asseveram que o Paciente faz parte do grupo de risco do novo coronavírus, porquanto portador de HIV, dislipidemia e diabetes. Apontam a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça . Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Ao manter a prisão preventiva, o Tribunal local ressaltou:



     “E, in concreto, vislumbra-se, prima facie, ameaça à ordem pública na libertação do paciente.



    (...).



    E esta é a hipótese dos autos, constando da denúncia ofertada em desfavor do paciente que:



    ‘[...] no dia 11 de dezembro de 1994, por volta das 20h15min, na rua Ivete Vargas, altura do número 81, bairro de Bel. Jardim, nesta cidade de Osasco, CAMERINDO ALMEIDA DA SILVA, natural de Ipira, Estado da Bahia, qualificado a folha 68, servindo-se de arma de fogo e agindo com intenção homicida, efetuou disparou contra a pessoa de Maria Leda dos Santos, produzindo-lhe os ferimentos positivados no laudo de exame de corpo de delito anexado a folha 17 dos autos, causadores de sua morte.



    Denunciado e vítima eram companheiros, convivendo há aproximadamente dois anos. No dia do evento, após discutirem, o denunciado efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, matando-a.’ (fls. 396/397)



    À fundamentação da r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não se pode atribuir teratologia ou ilegalidade: 



     ‘O réu encontra-se em local incerto e demonstrou total descaso no esclarecimento da verdade durante a instrução destes autos, de modo que se vê nítido interesse em furtar-se de eventual aplicação da Lei Penal, caso seja condenado.



    Ademais, o fato criminoso noticiado, embora não qualificado, é grave e revela intranquilidade à sociedade desta Comarca, que não suporta mais conviver com tamanha violência, de modo que não faculto ao acusado o direito de apelar em liberdade’ (fls. 283/286).



    A constrição processual da liberdade do paciente se mostra, na espécie, indispensável ao acautelamento da ordem pública e à aplicação da lei penal, não podendo a sociedade permanecer à mercê daqueles que se mostram, em tese, dispostos à prática de atos espúrios, mormente considerando que a prisão do paciente foi decretada em 15 de março de 2.002 (fls. 283/286) e ele somente veio a ser preso neste ano, em razão da prática de novo delito.



    Assim, o fato de o paciente ter permanecido mais de 19 anos foragido é indicativo de que a concessão de liberdade provisória implicaria sério risco à higidez da persecução penal, sendo fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, ordenada para garantir a aplicação da lei penal (nesse sentido, confira-se: STJ, HC 671.190/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021). 



    (...).



    No tocante à alegação de que o delito teria sido praticado em legítima defesa ou, ainda, na modalidade culposa, é questão que se confunde com o mérito da ação penal em que decretada sua custódia cautelar e, naqueles autos, deve ser decidida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do Juiz Natural.



    Tampouco há que se cogitar violação ao princípio da presunção de inocência, pois a prisão cautelar do paciente, decretada em conformidade com os dispositivos constitucionais e legais aplicáveis à espécie, não se confunde com antecipação de pena.



    (...).



    Também não se mostra suficiente a adoção das medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo Penal: 



    (...).



    Assim, considerando-se haver, in concreto, fumus comissi delicti e periculum libertatis, estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, razão pela qual não se vislumbra constrição ilegal à liberdade de locomoção do paciente, tampouco se cogita a imposição de qualquer outra medida cautelar dentre aquelas previstas no rol do art. 319, do mesmo diploma legal.



    Assim, sob qualquer prisma, não se vislumbra ilegal constrição à liberdade de locomoção do paciente passível de coibição pela estreita via do habeas corpus.” (evento 2, fls. 42-59).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão da instância anterior e manteve a prisão preventiva do Paciente à consideração de que “Com efeito, extrai-se dos autos que, o agravante foi pronunciado em 15/3/2002, sendo decretada sua prisão preventiva. Todavia, o mandado de prisão foi cumprido apenas em 9/7/2021, por ocasião da prisão em flagrante pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo. O Tribunal de origem, no julgamento do habeas corpus, manteve a custódia cautelar (...). No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade do crime praticado e a periculosidade do agente ante o modus operandi, pois o agravante ceifou a vida de sua companheira durante uma discussão, desferindo-lhe disparos de arma de fogo. Ressaltou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva e a nítida intenção do agravante de se furtar da aplicação da lei penal, pois permaneceu foragido desde a decretação da prisão preventiva em 15/3/2002, por 19 anos, sendo preso em flagrante em 9/7/2021, pela prática, em tese, do delito de porte ilegal de arma de fogo, o que demonstra a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente por se tratar de processo do Tribunal do Júri. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019). Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. (...). Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. ”(destaquei).



    Portanto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP” (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, “O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).



    Anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (HC 145.562- AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso). Nessa linha, ‘a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes’ (AgRg no HC n. 127.188/SP, de minha relatoria).



    Lado outro, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, melhor sorte não assiste à Defesa.



    A contemporaneidade, como se sabe, diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a demonstração efetiva de que, mesmo com o transcurso de referido período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) de conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Desse modo, “Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020). 



    Sobre os reflexos da COVID-19 na situação prisional do Paciente, a Corte Superior consignou “Na hipótese dos autos, verifica-se que, apesar do agravante estar inserido no grupo de risco, a Corte estadual destacou que não foi comprovada qualquer situação de agravamento da doença, ou, ainda, a necessidade de tratamento ou assistência à saúde não oferecida pela penitenciária, e, dada a gravidade do crime ao qual foi pronunciado, de homicídio, que tem em sua natureza a violência ou grave ameaça, impede a subsunção de seu caso nos termos da Recomendação n. 62/CNJ. Assim não há falar em revogação da prisão preventiva do recorrente ou sua substituição por prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19. ”.



    Nesse contexto, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o reexame da prisão preventiva. Não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 



    Lado outro, presente a hediondez do delito, sequer incide, a princípio, a Recomendação 62 do CNJ, conforme artigo 5º-A (Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher). 



    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora